Tribunal: STJ
Processo: 5001165-64.2019.8.13.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2093653 - MG (2023
/0302736-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RICARDO FARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CLÁUDIO DE FIGUEIREDO - MG062613
FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
EMBARGADO
: CRISTIANE CONCEICAO BATISTA
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO DOS REIS
ADVOGADO
: WENDELL ELIAS MURAD - MG088824
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA49481175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 85aef7ed-5841-4e26-8a31-1d9b85c6a352

em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
06/08/2025
12/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49481175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 85aef7ed-5841-4e26-8a31-1d9b85c6a352

EDcl no AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2093653 - MG (2023
/0302736-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RICARDO FARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CLÁUDIO DE FIGUEIREDO - MG062613
FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
EMBARGADO
: CRISTIANE CONCEICAO BATISTA
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO DOS REIS
ADVOGADO
: WENDELL ELIAS MURAD - MG088824
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48954882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: 8d973126-6ecc-4047-be44-19fd1888dca9

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fl. 876):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS.932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
pois a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, o
agravo interno deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, oque não foi observado no
caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante sustenta que o acórdão impugnado, ao afirmar
que não foram rebatidos especificamente os fundamentos da decisão agravada
e aplicar o óbice descrito na súmula n. 182 do STJ, teria ensejado a ocorrência
de omissão e erro material.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para
que os defeitos apontados sejam sanados, com a correspondente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
Documento eletrônico VDA48954882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: 8d973126-6ecc-4047-be44-19fd1888dca9

descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, a parte recorrente não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a aduzir que
a incompetência é matéria de ordem pública que não se sujeita a preclusão,
bem como que foram violados os artigos 489, §1o, IV e art. 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil, sem combater a incidência dos Temas n. 339, n. 660
e n. 895 do STF na hipótese, usados para justificar a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
Assim, incidiu na espécie o óbice consolidado nos termos da Súmula
n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:36
Código de Controle do Documento: 8d973126-6ecc-4047-be44-19fd1888dca9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no REsp 2.093.653 / MG
Número Registro: 2023/0302736-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0043180023558
10000211123609001
10000211123609002
10000211123609003
43180023558
50011656420198130043
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO FARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CLÁUDIO DE FIGUEIREDO - MG062613
FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
RECORRIDO
: CRISTIANE CONCEICAO BATISTA
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO DOS REIS
ADVOGADO
: WENDELL ELIAS MURAD - MG088824
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RICARDO FARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CLÁUDIO DE FIGUEIREDO - MG062613
FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
EMBARGADO : CRISTIANE CONCEICAO BATISTA
EMBARGADO : LUIZ FERNANDO DOS REIS
ADVOGADO
: WENDELL ELIAS MURAD - MG088824
Documento eletrônico VDA49465169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:43:17
Código de Controle do Documento: bf021b4d-1595-4bd1-899b-fa4e3d010996

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:43:17
Código de Controle do Documento: bf021b4d-1595-4bd1-899b-fa4e3d010996